Tribunal: TJSP
Processo: 2224262-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA DA AUTORA. INCONFORMISMO DA RÉ. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC, NOTADAMENTE O "PERICULUM IN MORA", TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NECESSITA DA UTILIZAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. "ASTREINTES"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA DA AUTORA. INCONFORMISMO DA RÉ. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC, NOTADAMENTE O "PERICULUM IN MORA", TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NECESSITA DA UTILIZAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. "ASTREINTES" FIXADAS. VALOR (R$1.000,00 POR DIA) E PRAZO (10 DIAS) QUE NÃO SE MOSTRAM EXCESSIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.